Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DF na petição de ID: 34286848. Ressalto que, em razão da isonomia, o SINDIRETA/DF terá direito à aludida prorrogação em futura manifestação. Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador